Tribunal: STF
Processo: HC 233795
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington Santana, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 778.869/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, às penas de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Aduz o impetrante excesso de prazo para apreciação do mencionado HC, pois, distribuídos os autos no STJ em 18/10/22, o pedido de liminar foi indeferido em 20/10/22, estando conclusos com parecer da PGR desde 24/10/22, sem que tenha havido manifestação sobre o mérito até o presente momento, o que motivou o protocolo de petição pela defesa do paciente requerendo prioridade.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar o julgamento do mencionado writ.



    Em 31/10/23, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora que foram prontamente prestadas.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Observo que o HC nº 778.869/SP, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 18/10/22, tendo sido indeferida a liminar em 20/10/22, sendo os autos conclusos ao Relator com parecer da PGR em 24/10/22. 



    É certo, no ponto, que embora aquele habeas corpus esteja concluso ao Relator para decisão desde 24/10/22, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ e das informações prestadas pelo Relator, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente